Tribunal: TJSP
Processo: 4014977-38.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Ação de cobrança. Sobreestadia. Sentença. Improcedência. Apelação. Normas consumeristas que não incidem no presente caso. Conhecimento marítimo no qual a ré figura como consignatária. Força de contrato. Sobreestadia. Cobrança da 'demurrage' que decorre dos usos e costumes. Direito consuetudinário marítimo que deve ser observado. Faturas que indicam o desembarque, o 'free time' e a taxa cobrada.

Ementa:
Ação de cobrança. Sobreestadia. Sentença. Improcedência. Apelação. Normas consumeristas que não incidem no presente caso. Conhecimento marítimo no qual a ré figura como consignatária. Força de contrato. Sobreestadia. Cobrança da 'demurrage' que decorre dos usos e costumes. Direito consuetudinário marítimo que deve ser observado. Faturas que indicam o desembarque, o 'free time' e a taxa cobrada. Responsabilidade da consignatária sobre a carga. Ausência de elementos que poderiam afastar sua responsabilidade ou justificar a demora na devolução do container. Sobreestadias devidas até a devolução. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 4014977-38.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
MARITIME SERVICE LINE, é apelada MARINA POGGIO
ANINAT (POR CURADOR).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4014977-38.2013.8.26.0562 SANTOS 2/9
VOTO N.: 44744
APELAÇÃO CÍVEL N.: 4014977-38.2013.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: MARITIME SERVICE LINE
APELADO: MARINA POGGIO ANINAT
Ação
de
cobrança.
Sobreestadia.
Sentença.
Improcedência. Apelação. Normas consumeristas
que não incidem no presente caso. Conhecimento
marítimo no qual a ré figura como consignatária.
Força de contrato. Sobreestadia. Cobrança da
'demurrage' que decorre dos usos e costumes.
Direito consuetudinário marítimo que deve ser
observado. Faturas que indicam o desembarque, o
'free time' e a taxa cobrada. Responsabilidade da
consignatária sobre a carga. Ausência de elementos que poderiam afastar sua
responsabilidade ou justificar a demora na
devolução do container. Sobreestadias devidas até
a devolução. Sentença reformada. Sucumbência
invertida. Recurso provido.
Maritime Service Line ajuizou ação de cobrança contra
Marina Poggio Aninat, visando ao recebimento de despesas de
sobreestadia de contêineres. O d. Juiz de Primeiro grau julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4014977-38.2013.8.26.0562 SANTOS 3/9
improcedente o pedido, reconhecendo a nulidade absoluta da cláusula
que dispõe sobre o pagamento da 'taxa de sobreestadia' [fls. 242/247].
Insatisfeita, apelou a autora visando à integral reforma da r. sentença
proferida. Pugna pelo afastamento das normas consumeristas e pela
procedência dos pleitos formulados na exordial [fls. 250/264]. Após,
vieram as contrarrazões [fls. 269/271]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança lastreada em
período de sobreestadia do contêiner disponibilizado à ré.
A r. sentença julgou os pedidos improcedentes. Para
tanto, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao
caso sob análise e decretou a nulidade absoluta da cláusula contratual
que prevê o pagamento da 'taxa de sobreestadia'. Ao final, condenou a
autora ao desembolso das custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência [fls. 242/247].
Inconformada, autora interpôs recurso de apelação
para requerer a reforma do r. decisum proferido e a procedência da
demanda proposta. Bate-se pelo afastamento das normas consumeristas,
bem como sustenta a regularidade da cobrança da sobreestadia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4014977-38.2013.8.26.0562 SANTOS 4/9
E com razão o seu inconformismo. Explica-se.
Em primeiro lugar, respeitado o entendimento do d.
Magistrado 'a quo' sobre a matéria, esta c. 21a Câmara de Direito Privado,
na esteira do entendimento majoritário deste Tribunal paulista, entende
que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso concreto,
justamente por não existir relação de consumo entre as partes. Desse
modo, não se mostra possível a anulação de cláusulas contratuais com
base no referido diploma legal.
A ré, além de não se enquadrar como consumidora, à
luz do que dispõe o artigo 2o do diploma consumerista, não pode ser
considerada vulnerável na relação comercial mantida com a autora,
porque exerce atividade empresarial de importação/exportação de
mercadorias, auferindo lucro com tal atividade, motivo pelo qual não se
vislumbra nenhum desequilíbrio na relação jurídica a justificar a tutela da
lei protetora.
Ademais, as questões discutidas nos autos relacionadas
à responsabilidade pela devolução de contêineres e sobreestadia
constituem praxe comercial, sendo que as partes, atuantes no ramo,
encontram-se plenamente habituadas com as avenças do cotidiano, não
havendo o que se falar em abusividades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4014977-38.2013.8.26.0562 SANTOS 5/9
Nesse
sentido:
[a]
TJSP,
AP
no.
0034733-77.2008.8.26.0562, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, julgado em 20.09.2017; [b] TJSP, AP no.
1007351-48.2015.8.26.0562, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Campos
Melo,
julgado
em
17.08.2017;
[c]
TJSP,
AP
no.
0021826-31.2012.8.26.0562, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Maurício Pessoa, julgado em 15.08.2017; [d] TJSP, AP no.
1006809-30.2015.8.26.0562, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em 15.08.2017 e; [e] TJSP, AP
no. 1032516-97.2015.8.26.0562, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonio Luiz Tavares de Almeida, julgado em 22.06.2017.
No que diz respeito à cobrança de sobreestadia ou
'demurrage', tem-se que esta constitui indenização pelo uso do container
além do prazo estabelecido.
Não se trata de aplicação de penalidade não pactuada
previamente, mas sim na obrigação do contratante em restituir os
contêineres nos prazos avençados.
De toda forma, nem a ausência de pactuação expressa
seria capaz de afastar a 'demurrage', que é instituto inerente ao Direito
Marítimo, estando ínsito em qualquer contrato dessa natureza em razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4014977-38.2013.8.26.0562 SANTOS 6/9
dos usos e costumes vivenciados pelos contratantes.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
[1] “Contrato marítimo. Cobrança de sobreestadias. Vinculação
das afretadoras ao contrato de transporte. Responsabilidade pelo atraso na devolução
dos containeres verificada. Cobrança legítima das sobreestadias. Termo que estipula os
valores, que apensar de não estar assinado, é reconhecido no âmbito do direito
marítimo por força do costume. Verbas vencidas e vincendas. Possibilidade de
apuração do valor da dívida em liquidação de sentença. Sentença reformada. Recurso
provido” [cf. TJSP, Apel. 149910-36.2009.8.26.0000, 23a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça, Rel. Des. J.B. Franco de Godói,
j. 28.09.2011].
[2] “Cobrança. Contrato de Transporte Marítimo. Emissão de
conhecimento de transporte. Sobreestadia de container (demurrage). Prescrição
afastada. Aplicação do prazo de 3 anos previsto no Art. no 206, §3o, V, do CC.
Mitigação do caráter originariamente contratual do demurrage, em face do
reconhecimento de sua incorporação aos usos e costumes do transporte marítimo.
Estando devidamente comprovada a utilização dos containeres além do tempo da
franquia (free time), nasce a obrigação pelo pagamento da sobreestadia (demurrage),
que decorre do contrato de transporte marítimo. Desprovimento do recurso” [cf.
TJSP, Apel. 0170386-46.2009.8.19.0001. Apelação. Des. André Andrade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4014977-38.2013.8.26.0562 SANTOS 7/9
J. 28.07.2010].
[3] “Ação de cobrança. Transporte marítimo. Sobreestadia de
contêineres. Prescrição. Inocorrência. Prazo trienal. Art. 206, §3o, V, do Código
Civil. Nulidade de cláusula que prevê a incidência de sobreestadia na hipótese de
devolução dos cofres de carga. Inocorrência. Regra de direito consuetudinário marítimo.
Termos de responsabilidade que estipulam os prazos de free time e os valores devidos
na hipótese de atraso. Sentença mantida. Recurso não provido” [cf. TJSP,
0010865-02.2010.8.26.0562, 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Spencer de Almeida Ferreira, j.
15.06.2011].
No mais, verifica-se que a ré firmou 'Termo de
Responsabilidade por Devolução de Contêiner Vazio', anuindo com o
pagamento da taxa de sobreestadia [fls. 19/22].
Os documentos apresentados comprovam a data de
descarga (15.07.2013), o 'free time' de 10 dias e as taxas diárias cobradas
pela sobreestadia, de US$ 55,00 [fls. 22].
Se a requerida que se tornou consignatária do baú
tirou proveito do transporte, ela deve arcar com o ônus decorrente da
não devolução do container fato esse gerador da sobreestadia. Dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4014977-38.2013.8.26.0562 SANTOS 8/9
conduta omissiva gerou sua responsabilização.
A não devolução é ato que materializa a negligência da
devedora. Caracteriza-se como mero descumprimento da obrigação com
data pactuada. E é o que basta para demonstrar a conduta culposa da ré.
E somente a ela incumbia demonstrar eventual causa excludente de sua
responsabilidade, o que não fez.
Verificada a não devolução do container no prazo
avençado, devido o pagamento pleiteado pela autora das sobreestadias
vencidas.
Ausente
qualquer
elemento
que
afaste
sua
responsabilidade ou justifique tal demora na devolução do container,
julga-se procedente a demanda para condenar a ré a pagar à autora os
valores pleiteados na inicial.
Por fim, a ré é a parte sucumbente nos autos.
Responderá, então, pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.
Ante do exposto, dá-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 4014977-38.2013.8.26.0562 SANTOS 9/9
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica